Tribunal: STF
Processo: HC 93864
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - DELITO SOCIETÁRIO - CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - LEI Nº 7.492/86 - RESPONSABILIDADE PENAL DOS SÓCIOS QUOTISTAS - SUPOSTA INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATRIBUI AO PACIENTE (SÓCIO) COMPORTAMENTO ESPECÍFICO E INDIVIDUALIZADO QUE O VINCULA, COM APOIO EM DADOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS, AO EVENTO DELITUOSO - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP - ALEGADA OMISSÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ESSENCIAIS DO FATO CRIMINOSO - CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA - INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” - PEDIDO INDEFERIDO.